Tribunal: STF
Processo: RE 1383068
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Vol. 10).



    Na origem, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Municipal 922, de 29 de setembro de 2011, após alterações promovidas pela Lei 1.133, de 7 de novembro de 2014, do Município de Nazaré Paulista, que versa sobre a autorização de concessão de incentivos ao desenvolvimento imobiliário no Município de Nazaré Paulista e dá outras providências.



    Eis o inteiro teor da norma, em sua redação original:



    “Art. 1º. Esta Lei tem por finalidade, autorizar a concessão de incentivos visando o desenvolvimento imobiliário, com implantação de condomínios verticais ou horizontais e loteamentos fechados, no âmbito do Município de Nazaré Paulista. 



    Art. 2º. Para a obtenção dos incentivos, os empreendedores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, deverão obedecer às condições seguintes: 



    I - apresentar o projeto total de seus empreendimentos devidamente aprovado pelo GRAPROHAB e pelos demais os órgãos estaduais de fiscalização, bem como o cronograma de sua implantação; 



    II – iniciar a sua implantação dentro de 03 (três) meses após a aprovação do requerimento do interessado pelo Poder Executivo; 



    III – evitar toda e qualquer forma de degradação ambiental; 



    IV – se comprometer a não comercializar antes da efetiva implantação; 



    V – se comprometer a realizar a transferência dos imóveis do empreendimento somente através da lavratura da escritura pública; 



    VI – não destinar a área do empreendimento para outras finalidades que não aquelas aprovadas pelos órgãos de fiscalização, sem a prévia concordância do Poder Executivo Municipal; 



    VII – facilitar a entrada de funcionários credenciados pela Prefeitura Municipal, a fim de efetuar a fiscalização por parte do Município. 



    Art. 3º. Os empreendimentos que se adequarem às exigências desta Lei terão direito aos seguintes incentivos: 



    I - isenção do valor devido a título de emolumentos e taxas de licença para execução de obras particulares; 



    II – isenção total da Taxa de Aprovação de Projeto de Loteamento; 



    III – isenção total da Taxa de Publicidade do Empreendimento pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos; 



    IV – isenção total do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ISTBI) na aquisição do imóvel para implantação do empreendimento; 



    V – isenção total do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) nas obras de implantação do empreendimento; 



    VI – isenção do Imposto Territorial Urbano e das taxas ao mesmo vinculado, pelo período de 05 (cinco) anos, cessando quando houver a transferência para terceiros; 



    VII – assessoramento aos empreendedores/proprietários nos contatos com órgãos públicos do Estado ou da União, objetivando viabilizar a implantação do empreendimento no Município, além de apoio para a obtenção de informações e tramitação de seus projetos. 



    § Único – Ocorrendo alterações de critérios ou mesmo substituição ou alteração nos impostos e taxas mencionados nesta Lei, os benefícios previstos deverão permanecer uma vez obedecidos os novos critérios que as eventuais alterações possam vir a ser estabelecidos. 



    Art. 4º. Para habilitarem-se aos benefícios desta Lei, os empreendedores/proprietários deverão protocolar requerimento junto ao Poder Executivo, devidamente instruído com os documentos mencionados no inciso I do artigo 2º, acrescidos de: 



    I – projeção de geração de empregos diretos e indiretos do seu projeto de implantação; 



    II – termo de compromisso de atendimento às condições da presente Lei. 



    Art. 5º. Independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, cessarão os incentivos concedidos pela presente Lei, se os empreendimentos: 



    I – deixarem de atender ao disposto nos inciso II a VII do artigo 2º; 



    II – paralisarem a implantação por mais de 06 (seis) meses; 



    III – alterarem a destinação do empreendimento sem a prévia e expressa anuência do Poder Executivo. 



    § Único – Os casos de perda dos incentivos serão apurados através de processos administrativos próprios, sujeitando as empresas ao reembolso imediato dos valores obtidos a título de incentivos, constituindo-se o termo de compromisso em título executivo nos termos do inciso I do artigo 585 do Código de Processo Civil Brasileiro. 



    Art. 6º. A regulamentação dos procedimentos previstos para esta Lei será baixada por atos complementares do Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias. 



    Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 



    Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 



    Nazaré Paulista, 29 de setembro de 2011”.



    Após as alterações promovidas pela Lei Municipal 1.133, de 7 de novembro de 2014, a Lei Municipal 922, de 29 de setembro de 2011, passou a ter a seguinte redação:



    “Art. 1º. A redação dos artigos 3º e 5º da Lei Municipal nº 922/2011 de 29/09/2011 que autoriza a concessão de incentivos ao desenvolvimento imobiliário no Município de Nazaré Paulista e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “Art. 3º. Os empreendimentos que se adequarem às exigências desta Lei terão direito aos seguintes incentivos:



      I - isenção do valor devido a título de emolumentos e taxas de licença para execução de obras particulares; 



    II – isenção total da Taxa de Aprovação de Projeto de Loteamento; 



    III – isenção total da Taxa de Publicidade do Empreendimento pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos; 



    IV – isenção total do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ISTBI) na aquisição do imóvel para implantação do empreendimento; 



    V – isenção total do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) nas obras de implantação do empreendimento; 



    VI – isenção do Imposto Territorial Urbano IPTU e das taxas relativo aos lotes, pelo período de até 10 (dez) anos. 



    VII – assessoramento aos empreendedores/proprietários nos contatos com órgãos públicos do Estado ou da União, objetivando viabilizar a implantação do empreendimento no Município, além de apoio para a obtenção de informações e tramitação de seus projetos. 



    § 1º – Ocorrendo alterações de critérios ou mesmo substituição ou alteração nos impostos e taxas mencionados nesta Lei, os benefícios previstos deverão permanecer uma vez obedecidos os novos critérios que as eventuais alterações possam vir a ser estabelecidos. 



    § 2º – A isenção de que trata o inciso VI cessará quando houver a venda e/ou transferência dos lotes para terceiros. 



    Art. 5º. Independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, cessarão os incentivos concedidos pela presente Lei, se os empreendimentos:



    I – deixarem de atender ao disposto nos inciso II a VII do artigo 2º; 



    II – paralisarem a implantação por mais de 06 (seis) meses; 



    III – alterarem a destinação do empreendimento sem a prévia e expressa anuência do Poder Executivo. 



    IV – deixarem de comunicar, dentro de 60 (sessenta) dias, ao setor de cadastro Imobiliário da Prefeitura a ocorrência de venda e/ou transferência dos lotes.” 



    Art. 2º. Fica autorizado o Chefe do Executivo Municipal consolidar a Lei 922/11 com as alterações ora aprovadas. 



    Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 



    Nazaré Paulista, 07 de novembro de 2014”.



    Na inicial, o autor sustenta, em síntese, que, não obstante a norma preencha os requisitos formais para sua promulgação, incorreu em vício material de inconstitucionalidade, violando, assim, os arts. 1º; 18; 29; e 31, da Constituição Federal. Aponta, ainda, violação aos arts. 111; 144; 163, II; e 180, I, da Constituição do Estado de São Paulo.



    Afirma que, embora a norma tenha sido editada com o escopo de promover o desenvolvimento imobiliário do Município, as isenções tributárias oferecidas, bem como o incentivo administrativo aos empreendedores constituem mecanismo desarrazoado, que promove o descumprimento da função social da propriedade, especialmente no que se refere a não-utilização, subutilização e não-edificação do bem imóvel (art. 182, § 4º, da CF/1988).



    Ressalta que sob o pretexto de estimular a expansão urbana, o Município estaria premiando o proprietário que desatendeu a função social da propriedade, ao invés de puni-lo (Vol. 1, fl. 17). 



    Acrescenta que as isenções tributárias e o apoio administrativo relacionado ao parcelamento do solo fazem parecer que o particular presta um favor à coletividade quando atende a função social da propriedade, mas, na verdade, o respeito ao princípio é uma condição para o exercício do direito de propriedade (Vol. 1, fl. 17). Nessa linha, sustenta que de acordo com a norma local, o proprietário pode manter sua propriedade em desuso, desatender a função social da propriedade, fomentar a especulação imobiliária e, ao final, beneficiar-se da exoneração de tributos e de apoio de órgãos públicos para cumprir seu dever de utilizar a propriedade adequadamente (Vol. 1, fl. 17).



    Assevera que os benefícios constantes da Lei Municipal vão de encontro ao comando constitucional, que prevê a progressividade do IPTU no tempo em caso de descumprimento da função social da propriedade.



    Destaca que a leitura da lei, de sua justificativa e das informações prestadas Prefeito e pela Câmara Municipal elucida que o fim almejado pela lei impugnada é a expansão da cidade (em especial, desenvolvimento urbano e economia), a oferta de empregos e a promoção de loteamentos regulares. […] Todavia, considerando que um dos pressupostos dos incentivos consiste justamente na não edificação, o efeito da norma é contrário à finalidade proposta (Vol. 1, fl. 29). Desse modo, conclui que as medidas adotadas na norma impugnada são desnecessárias, inadequadas e desproporcionais (Vol. 1, fl. 30).



    Sob outra ótica, alega que a norma local viola o princípio da isonomia tributária, pois os contribuintes que cumprem a função social da propriedade, edificando os lotes conforme prevê a Constituição Federal e a legislação urbanística, não foram contemplados com qualquer benefício tributário ou apoio administrativo. Assim, dispõe que as isenções trazidas à baila e o apoio nos trâmites do projeto de edificação do solo acabaram por promover, ao invés de igualdade material, um desnivelamento odioso e indesejado pelo ordenamento, de sorte a ser imperioso o afastamento por meio da declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 922/2011, com a redação dada pela Lei n° 1.133/2011, de Nazaré Paulista, à luz do art. 163, ll, da Constituição Estadual (Vol. 1, fl. 34).



    Por fim, aduz que a norma local não cumpre a função social da cidade, pois as isenções tributárias e os demais benefícios instituídos (art. 3º, I a VII) não colimam a oferta de moradia e trabalho, senão a satisfação de interesses privados do setor empresarial do mercado imobiliário (Vol. 1, fl. 43).



    Ao final, requer seja julgada procedente a presente Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 922, de 29 de setembro de 2011, com a redação atualizada pela Lei 1.113, de 7 de novembro de 2014, do Município de Nazaré Paulista.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente a Ação Direta, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal 922, de 29 de setembro de 2011 apenas no que se refere à fixação do prazo de 6 (seis) meses para a regulamentação da norma pelo Poder Executivo, por violação ao princípio da separação dos poderes. Quanto ao mais, reputou a norma constitucional, ao entendimento de que não houve qualquer violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. Veja-se a ementa do acórdão recorrido (Vol. 10):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 922, de 29 de setembro de 2011, com a redação atualizada pela Lei n. 1.133, de 7 de novembro de 2014, do Município de Nazaré Paulista, que concede isenções tributárias e apoio a projetos de edificação de solo a loteamentos urbanos. 



    I. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. ISENÇÃO QUE NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.



    Prestígio a valor constitucionalmente consagrado, a função social da propriedade. Inocorrência de isenção odiosa. Extrafiscalidade da isenção. É intenção do legislador constituinte, que se traduziu em verdadeiro programa de política pública, que o adequado aproveitamento do solo urbano seja estimulado pelos Municípios, que podem para tanto utilizar, inclusive, mecanismos restritivos de direitos previstos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Possibilidade de concessão de isenção com a mesma finalidade. Pode o Município conferir caráter extrafiscal à incidência de impostos e taxas de sua competência, definindo alíquotas e concedendo isenções que incitem o adequado aproveitamento do solo urbano. 



    II. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO. A regulamentação de lei insere-se na competência privativa do Poder Executivo. A fixação de prazo para regulamentação ofende o princípio da separação dos poderes. Violação aos artigos 5° e 47, incisos II c XIV, da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade, todavia, limitada a esse ponto. 



    Ação julgada parcialmente procedente”.



    Irresignado, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO interpôs o presente Recurso Extraordinário (Vol. 12), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido violou os arts. 37, caput; 170, II e III; 182, caput, e § 4º, da CF/1988. Em síntese, o recorrente reitera os argumentos desenvolvidos na Ação Direta, os quais podem ser resumidos na seguinte ementa (Vol. 12):



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 922, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011, COM A REDAÇÃO ATUALIZADA PELA LEI N° 1.133, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E APOIO NOS TRÂMITES DOS PROJETOS DE LOTEAMENTO AOS EMPREENDEDORES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E ISONOMIA. DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37, CAPUT, 150, II, 170, II E III E 182, CAPUT E § 4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Lei n° 922, de 29 de setembro de 2011, do Município de Nazaré Paulista, que "autoriza a concessão de incentivos ao desenvolvimento imobiliário no Município de Nazaré Paulista e dá outras providências", atualizada pela lei n° 1.133, de 07 de novembro de 2014, daquela localidade, aos empreendimentos de parcelamento do solo urbano, na modalidade loteamento. 



    2. A isenção tributária para edificação do solo e o apoio nos trâmites dos respectivos projetos, ambas as disposições em favor dos empreendedores, revelam-se desarrazoados, desproporcionais e discriminatórios, além de ofenderem a função social da propriedade, violando os artigos 37, caput, 150, II, 170, II e III e 182, caput e § 4° da Constituição Federal”.



    Em contrarrazões (Vol. 15), o MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA alega, preliminarmente, que o RE não pode ser conhecido, pois a decisão do Tribunal de origem pautou-se na legislação infraconstitucional. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido. Afirma, em suma, que os incentivos e benefícios previstos na norma têm por escopo impedir a proliferação de loteamentos irregulares, bem como que, posteriormente, os valores serão recuperados mediante a cobrança de impostos e taxas, não havendo que se falar, portanto, em inconstitucionalidade material. 



    Na sequência, o apelo extremo foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Vol. 17).



    É o relatório. Decido.



    Conforme acima narrado, trata-se de Recurso Extraordinário em que se discute a constitucionalidade material, à luz dos arts. 37, caput; 150, II; 170, II e III; 182, caput, e § 4º, da CF/1988, da Lei Municipal 922, de 29 de setembro de 2011, após alterações promovidas pela Lei 1.133, de 7 de novembro de 2014, do Município de Nazaré Paulista, que versa sobre a autorização de concessão de incentivos ao desenvolvimento imobiliário no território municipal, com implantação de condomínios verticais ou horizontais e loteamentos fechados.



    Em suas razões recursais, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo aduziu que, ao prever a isenção tributária e facilitar o procedimento administrativo aos empreendedores que atuam na implantação de condomínios verticais ou horizontais e loteamentos fechados, a norma local é desarrazoada, desproporcional e discriminatória.



    Em que pesem os argumentos do recorrente, o acórdão recorrido merece ser mantido. Vejamos.



    Para melhor deslinde da controvérsia, citem-se os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido que declarou a inconstitucionalidade apenas do art. 6º da Lei Municipal 922/2011, que estabeleceu o prazo de seis meses para regulamentação da norma pelo Poder Executivo (Vol. 10, fl. 9):



    “O autor da ação aponta a inconstitucionalidade da norma municipal, alegando contrariedade aos princípios da política de desenvolvimento urbano e ao princípio da isonomia tributária, invocando os seguintes dispositivos constitucionais estaduais: 



    […]



    A lei em questão concedeu isenções tributárias (artigo 3°, incisos I a VI) e apoio aos projetos de edificação do solo (artigo 3°, inciso VII), a fim de, reduzindo despesas do loteador, incentivar a instalação de empreendimentos imobiliários no Município de Nazaré Paulista. 



    [...]



    Em primeiro lugar não se verifica violação ao princípio da isonomia tributária. 



    […]



    […] como é cediço, é competência dos Municípios instituir imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, imposto de transmissão de bens imóveis e imposto sobre serviços (artigo 156 da Constituição Federal), além de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia em âmbito municipal. Como corolário dessa competência tributária, compete também a esses entes federativos conceder isenções e outros benefícios fiscais sobre os tributos municipais, observados os limites constitucionais e legais para tanto. 



    Assim, é prerrogativa dos entes estatais gerir a arrecadação tributária, podendo conceder benefícios fiscais variados de acordo com as políticas públicas que pretendam implementar. Trata-se de atuação discricionária, decorrente da aplicação de critérios técnicos e cujo controle deve se limitar à eventual inobservância de regramentos constitucionais e legais gerais. 



    [...]



    No que interessa à discussão dos presentes autos, a Constituição Federal consagrou como princípio a função social da propriedade. Vale dizer: a propriedade presta-se a garantir e possibilitar a vida digna das pessoas, não devendo ser um bem voltado exclusivamente à exploração econômica e consequente enriquecimento de pequena parcela da população. 



    [...]



    Daí se pode concluir que é intenção do legislador constituinte, que se traduziu em verdadeiro programa de política pública, que o adequado aproveitamento de solo urbano seja incentivado pelos municípios, que podem para tanto utilizar, inclusive, os instrumentos referidos acima.



    Ora, se os municípios podem adotar os restritivos instrumentos previstos no § 4ª do artigo 182 da Constituição Federal a fim de compelir seus cidadãos a aproveitar adequadamente o solo urbano, é-lhes também lícito utilizar as isenções tributárias, instrumento menos gravoso, para a mesma finalidade.



    [...]



    Não se verifica, no caso, ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    Entendo que, no caso dos autos, a isenção não premia nem o proprietário que descumpre a função social da propriedade, nem o empreendedor imobiliário inerte, que deixaram transcorrer o tempo sem aproveitar adequadamente o solo urbano, senão lhes concede benefício que, desonerando-os, poderá estimular o aproveitamento das áreas ou a retomada de suas atividades, se o caso, com a finalização de loteamentos, projetados.



    […]”.



    A Constituição Federal conferiu aos Municípios a competência tributária para a instituição do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU (art. 156, I, da CF/1988).



    O Código Tributário Nacional, por sua vez, dispôs em seu art. 32 que “O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.



    Tem-se que o tributo tem como função precípua a arrecadação aos cofres públicos, constituindo-se, portanto, em tributo de natureza fiscal. 



    Todavia, a Constituição Federal previu a possibilidade de o IPTU também exibir caráter extrafiscal, hipótese em que assume o objetivo de estimular o cumprimento da função social da propriedade, conforme dispõe os arts. 5º, XXIII, e 182, § 4º, a seguir citados:



    Art. 5º, XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;



    Art. 182, § 4º. É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:



    I - parcelamento ou edificação compulsórios;



    II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;



    III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.



    Nota-se, portanto, que a Constituição Federal, com o escopo de desestimular a permanência de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado - descumprindo, pois, a função social da propriedade, permitiu que o Município instituísse a progressividade extrafiscal do IPTU.



    Regulamentando os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, foi editada a Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), que dispôs em seus arts. 5º a 7º que:



    “Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios



    Art. 5º Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação.



    § 1º Considera-se subutilizado o imóvel:



    I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente;



    II – (VETADO)



    § 2º O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis.



    § 3º A notificação far-se-á:



    I – por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração;



    II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I.



    § 4º Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a:



    I - um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente;



    II - dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento.



    § 5º Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo.



    Art. 6º A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5º desta Lei, sem interrupção de quaisquer prazos.



    Seção III



    Do IPTU progressivo no tempo



    Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5º desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5º do art. 5º desta Lei, o Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos.



    § 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput do art. 5º desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento.



    § 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no art. 8º.



    § 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo”.



    Por outro lado, o art. 150, § 6º, da CF/1988, na redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão 3/1993, deixou assente a possibilidade de concessão de isenções tributárias pelos entes federados, desde que regulamentada em lei específica. Veja-se:



    “Art. 150. § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)”



    Na mesma linha, o art. 176 do Código Tributário Nacional, reforça a necessidade de edição de lei específica que estabeleça condições e requisitos exigidos para a concessão de isenções tributárias, nos seguintes termos:



    “Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.



    Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.”



     



    Assim, considerando-se que a isenção tributária opera no plano do exercício de competência, o Município pode, a seu critério, “dispensar” o recolhimento do tributo, mediante a edição de lei específica. 



    No caso concreto, o recorrente afirma que o Município de Nazaré Paulista não poderia instituir a isenção de tributos relacionados a imóveis situados em seu território, pois a concessão de incentivos com o escopo de promover o desenvolvimento imobiliário na região vai de encontro ao retromencionado art. 182, § 4º, da Constituição Federal, que visa desestimular o uso de propriedades urbanas que descumprem sua função social.



    Todavia, diferentemente do apontado pelo recorrente, a norma local tem o condão, justamente, de evitar a permanência, no território municipal, de propriedade urbana com solo não edificado, subutilizado ou não utilizado. Ora, ao incentivar o desenvolvimento imobiliário na região, o Município teve por objetivo facilitar o cumprimento da função social da propriedade urbana. 



    Esse entendimento, inclusive, ficou bem demonstrado nas manifestações do Prefeito e da Câmara Municipal, citados pelo próprio Parquet (Vol. 6, fl. 8):



    “Ademais, na manifestação do Prefeito Municipal no expediente que acompanhou a inicial, ao explanar os motivos pelos quais foram concedidas as isenções, restou consignado que: 



    "A intenção da aprovação do diploma seria nos dar maiores condições de atrair empresas imobiliárias para o Município de Nazaré Paulista, proporcionando a criação de mais empregos aos nossos concidadãos, além do surgimento de empreendimentos regularizados, haja visto (sic) o crescente aumento de loteamentos clandestinos e parcelamentos irregulares do solo. 



    Já no que tange à alteração através da Lei Municipal 1.133/2014, entendemos que a mesma deveria ser alterada, para que o empreendedor tivesse tranquilidade para implantar seu projeto, pois ainda que não conseguisse a venda total dos lotes, haveria tributação parcial do IPTU, com o incremento da arrecadação". 



    A Câmara Municipal, sobre a edição do ato normativo, pontuou: 



    "Outrossim, cabe consignar que quanto a (sic) função social, ao contrário do que se alega na representação, o município adotou tal medida exatamente para se fazer com que o imóvel cumpra sua função social. 



    Esses imóveis, via de regra, são imóveis grandes, formados por pastagem ou plantação de eucalipto, que embora estejam inseridos no perímetro urbano, são inscritos no ITR, e não trazem qualquer recurso financeiro ao município. 



    G-) Referidas leis teve (sic) por objetivo aumentar a arrecadação, sendo que a mudança trazida pela lei 1.113/2014 visava trazer maior paz para que o loteador pudesse implantar seu projeto, mesmo havendo demora nas vendas a tributação se daria de forma parcial". 



    Por fim, note-se que o art. 177 do CTN é claro ao disciplinar que a concessão de isenção de impostos não é automaticamente extensível às taxas, salvo se houver disposição expressa em sentido contrário. 



    No caso concreto, a lei municipal em análise trouxe expressamente a isenção (I) – do va